Tribunal: TJMT
Processo: 1003066-22.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003066-22.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), IUQUE AUGUSTO MARTINS - CPF: 048.238.101-98 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), IUQUE AUGUSTO MARTINS - CPF: 048.238.101-98 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), GISLENY ALVES OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA (ART.
129, § 9º E 147, AMBOS CP)
– PRISÃO PREVENTIVA –

AUSÊNCIA REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP
– OCORRÊNCIA – CRIME IMPUTADO QUE NÃO ALCANÇA 4 ANOS DE RECLUSÃO – TECNICAMENTE PRIMÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM CONCEDIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A medida segregatícia do caso em apreço não encontra suporte normativo que admita a sua imposição, haja vista, que não houve a satisfação de nenhum dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 313 do CPP, impondo-se, pois, a imediata soltura do paciente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Em síntese, o impetrante alega que
Iuque Augusto Martins
,
vem sendo submetido à coação ilegal, e aponta como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
-MT.

Em linhas gerais, alega que o paciente foi preso em flagrante em
15.2.2022
pela suposta autoria do crime tipificado
art.
129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal
, sendo a prisão homologada e
convertida
em
preventiva
durante a “Audiência de Custódia”.

Em prol do pleito liberatório, alegou: I)
a
ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva (art. 313 e incisos, do CPP); b) a
inidoneidade
da fundamentação; c)
ofensa
ao princípio da homogeneidade; d) a inobservância da
Recomendação nº 62 - 20 do CNJ
.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que seja
revogada a prisão
preventiva ante a violação do art. 313, inc. I e III do CPP, ou diante da fundamentação genérica e inidônea, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, a dizer,
proibição de aproximar-se da vítima
mediante monitoração eletrônica,
confirmando-se
, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(Id. 119133967).

Foram anexados documentos (ID. 119133969
a 119133972).

O pleito
in limine
foi
deferido
nos termos da decisão de ID. 119602965 e as informações judiciais, prestadas pela autoridade acoimada coatora em ID. 120082967.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pela
concessão parcial
da ordem
-
porém da análise do teor do parecer, em verdade opinou pela
concessão
-,
nos termos do sumário que segue (ID. 121055478):

“HABEAS CORPUS – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART.129, § 9º E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PLEITO PELO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA E, SUBSIDIARIAMENTE, PELA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – LIMINAR DEFERIDA – NÃO ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 313, INCISO I E 312 DO CPP – INFERE-SE QUE O PACIENTE NÃO É REINCIDENTE, TENDO EM VISTA QUE CONDENAÇÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR FOI POR CRIME QUE NÃO GERA REINCIDÊNCIA SEGUNDO O STJ (POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO) – NÃO HOUVE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, UMA VEZ QUE NÃO FORAM ANTERIORMENTE IMPOSTAS. ALÉM DISSO, AS PENAS MÁXIMAS COMINADAS AOS DELITOS NÃO ULTRAPASSAM A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022